Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ABANDONO DE GENITORA PELOS FILHOS. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM O FIM DE SE APROPRIAR DE VALOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DAS PRÁTICAS DELITIVAS. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 DA PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE AO CASO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A PENA MÍNIMA. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE UM DOS RÉUS NA FASE POLICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE MESMA ESPÉCIE PRATICADOS PELA MESMA RÉ. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória ou ausência de dolo a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de abandono de pessoa com deficiência e de utilização de cartão de crédito para realização de empréstimos bancários com vistas a se apropriar de valores de titularidade de pessoa com deficiência.
2. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal quando as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código se mostram fundamentadas idoneamente e aptas, portanto, a ensejar a exasperação da reprimenda.
3. Inexiste direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena. Outrossim, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Verificado que o d. sentenciante exasperou a pena em patamar que ofende a razoabilidade e a proporcionalidade na aplicação da pena, merece aplicação o critério de 1/8.
4. A confissão, seja informal, formal, qualificada ou parcial, sempre enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, independentemente da utilização do fato como elemento de convicção. Precedentes.
5. De acordo com o artigo 71, caput, do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave das penas, se diversas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até a 2/3 (dois terços). Verificado que uma das rés praticou crimes da mesma espécie, praticados contra a vítima pelas mesmas condições de lugar, tempo e modus operandi, e com penas idênticas, incide ao caso o instituto da continuidade delitiva.
6. Não há se falar em exclusão da pena pecuniária, uma vez que a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória, não podendo ser concedida a isenção pela alegação de hipossuficiência econômica.
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.